Tribunal: TJDFT
Processo: 0028266-60.2012.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais face a validade do auto de infração, cuja execução da multa deverá ser feita pelo executivo fiscal. A parte autora aduz contradição no julgado por inaplicabilidade a sua situação fática.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “Nessa senda, identifica-se que o escopo da Lei Distrital no 239/92 é preservar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público, instituindo mecanismos a coibir medidas que possam afetar a prestação do serviço público, eis que a utilização do transporte irregular ocasiona a redução de usuários, o que torna desinteressante a exploração do regular serviço público pelo delegatário ou poderia exigir o aumento da tarifa como forma de manutenção do equilíbrio exigido pela equação, onerando os demais usuários do serviço público. Ademais, a análise do dispositivo distrital permite apurar a infração administrativa quando do transporte irregular de passageiros, não fazendo restrição ao tipo de veículo ou capacidade de lotação, o que se admite face a sua competência para a organização do transporte coletivo de passageiro, mediante a punição administrativa de condutas que caracterizem fraude à prestação do serviço em questão.
Com efeito, face a regularidade da previsão estabelecida na Lei Distrital, e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, o que justifica a improcedência do pedido de nulidade do auto de infração aplicado e dos efeitos dele decorrentes. Em tempo, declarada a validade da multa, cumpre destacar que a sua execução deve ser feita pelo executivo fiscal.
Contudo, sobrevém ressaltar que o STF declarou a inconstitucionalidade material do §7o do artigo 28 da Lei Distrital em comento, visto ser inadequado condicionar a restituição de veículo apreendido ao pagamento de multa por infração administrativa por se tratar de meio indireto de coerção.
Desse modo, efetivada a reanálise do caso para adequação ao Tema 546 das Teses firmadas em Repercussão Geral pelo STF face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da mencionada Lei Distrital (exceto quanto ao seu §7o), deve ser mantida a sentença tão somente para que seja determinada a liberação do veículo, visto ser vedada a sua retenção condicionada ao prévio pagamento da multa administrativa.
Ante o exposto, conheço do presente recurso e a ele dou provimento em parte para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do auto de infração indicado e de todos os efeitos dele decorrentes (sendo que a execução da multa deverá ser feita pelo executivo fiscal), exceto quanto à apreensão do veículo, devendo ser efetivada a sua liberação ainda que ausente o pagamento da multa administrativa, salvo se por outro motivo estiver retido, independente do pagamento das diárias de depósito e eventuais outras despesas decorrentes da apreensão”.
V. Assim, o transporte irregular de passageiros, seja em veículos particulares ou coletivos, infringe o artigo 28 da Lei Distrital n. 239/92.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.